Tribunal: TJMT
Processo: 1028643-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1028643-59.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOVANE ROQUE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RELATOR: JUIZ ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO VIGENTE. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Jovane Roque de Oliveira contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Várzea Grande/MT que julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade, formulado em ação declaratória de cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande. O autor, Guarda Municipal, alegou exposição a riscos em razão de sua atividade e requereu o pagamento do adicional de periculosidade com valores retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a função de Guarda Municipal dá direito ao adicional de periculosidade após a revogação da legislação municipal anterior que previa tal benefício; e (ii) determinar se o Poder Judiciário pode conceder o adicional de periculosidade na ausência de previsão legal específica no novo estatuto dos servidores municipais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O antigo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande (Lei Complementar n. 2.163/2000) previa o pagamento do adicional de periculosidade. No entanto, com a revogação dessa norma pela Lei Complementar n. 4.167/2016, que fixou o subsídio como forma de remuneração única para os Guardas Municipais, o adicional de periculosidade foi suprimido.
A legislação municipal vigente, reforçada pela Lei Complementar 5139/2023, estabelece que os Guardas Municipais recebem subsídio em parcela única, sem direito ao adicional de periculosidade, considerando tal risco inerente à função e incluído na remuneração.
A Súmula Vinculante no 37 do STF impede o Judiciário de aumentar a remuneração de servidores públicos sem previsão legal específica, aplicando-se o princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal. A Portaria do Ministério do Trabalho sobre atividades perigosas não obriga a Administração Pública no regime estatutário.
Jurisprudência do STF em temas de repercussão geral (Tema 600 e Tema 624) ratifica que o Poder Judiciário não tem competência para conceder ou criar verbas remuneratórias para servidores públicos sem previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A revogação de norma municipal que previa adicional de periculosidade para Guardas Municipais impede a concessão de tal benefício, salvo disposição legal em contrário.
A concessão de verbas remuneratórias sem previsão expressa em lei viola o princípio da legalidade e é vedada pelo Poder Judiciário, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Tema 600 e Tema 624; TJMT, N.U 1000521-75.2019.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 21/06/2024; TJMT, N.U 1009354-53.2017.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028643-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVANE ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 017.561.691-44 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024